Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÕES POR ALGUNS MESES. PORÇÃO DE DROGA ENCONTRADA NA CASA DO PACIENTE POR OCASIÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE DESARTICULAR O GRUPO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso, há notícia de que o paciente integraria uma associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e que estava sob investigação há meses, o que resultou na expedição de mandados de busca e apreensão. No contexto da deflagração da operação, foi apreendida grande quantidade e variedade de drogas, armas de fogo e petrechos de tráfico, como balança de precisão.
3. Uma vez que a prisão foi precedida de investigação em que se evidenciou que os suspeitos cometiam o crime de tráfico, em tese, no âmbito de associação com esse fim e com habitualidade, a segregação cautelar revela-se necessária para desarticular o grupo e evitar reiteração delitiva, em especial diante da reincidência específica do paciente. Precedentes.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.